Tribunal: CARF
Processo: 10166.724041/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/05/2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Configura infração à Lei, deixar o Contribuinte de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos na legislação previdenciária
A contribuinte é obrigada a elaborar conforme a legislação previdenciária as folhas de pagamento conforme as normas estabelecidas, sendo que quando não é realizado deve haver a aplicação de multa cabível ao caso.
DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULOS PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA, OS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN. ADMINISTRADOR DE FATO. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa jurídica extinta o administrador de fato, por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que resta caracterizado pela comprovação dos autos.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
A possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre integrantes de um "grupo econômico', seja ela "de direito' ou "de fato tem fundamento nos incisos I e II do artigo 124 do Código Tributário Nacional (por expressa determinação legal), que nos leva ao inciso IX do artigo 30 da Lei 8.212/1991, nos casos em que se constata a "confusão patrimonial" e econômica (interesse comum no fato gerador).
MULTA AGRAVADA. ÔNUS DA PROVA PELO INTERESSADO
A autoridade fiscal ao apontar a simulação ou fraude deve indicar com elementos concretos a que acusação se funda. Em ocorrendo os indícios apontados, se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a afastar as denúncias da fiscalização.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, para as multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724041/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.792 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA ARTEC S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/05/2013
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Configura infração à Lei, deixar o Contribuinte de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos na legislação
previdenciária
A contribuinte é obrigada a elaborar conforme a legislação previdenciária as
folhas de pagamento conforme as normas estabelecidas, sendo que quando não
é realizado deve haver a aplicação de multa cabível ao caso.
DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA,
OS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
ART.
135
DO
CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE
LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa
jurídica extinta o administrador de fato, por atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que resta
caracterizado pela comprovação dos autos.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
A possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre
integrantes de um "grupo econômico', seja ela "de direito' ou "de fato” tem
fundamento nos incisos I e II do artigo 124 do Código Tributário Nacional (por
expressa determinação legal), que nos leva ao inciso IX do artigo 30 da Lei
8.212/1991, nos casos em que se constata a "confusão patrimonial" e
econômica (interesse comum no fato gerador).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724041/2013-89
Fl. 5244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.792 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724041/2013-89

MULTA AGRAVADA. ÔNUS DA PROVA PELO INTERESSADO
A autoridade fiscal ao apontar a simulação ou fraude deve indicar com
elementos concretos a que acusação se funda. Em ocorrendo os indícios
apontados, se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a
ele a afastar as denúncias da fiscalização.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, para as multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes
a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e João
Maurício Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela CONSTRUTORA ARTEC S/A.,
contra o Acórdão de Julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no
Rio de Janeiro I -RJ (14a Turma da DRJ/RJ1), que julgou improcedente a impugnação e manteve
as demais disposições do crédito tributário lançado.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
O presente processo foi identificado no sistema COMPROT pelo número
10166.724041/201389, e refere-se aos autos de infração identificados pelos DEBCAD
51.009.4678 (AI 30), no valor de R$ 5.152,14, e respectivos acréscimos legais;
DEBCAD 51.009.4686 (AI 34), no valor de R$ 51.520,74, e respectivos acréscimos
legais; DEBCAD 51.009.4694 (AI 35), no valor de R$ 51.520,74, e respectivos
Fl. 5245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.792 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724041/2013-89

acréscimos legais; DEBCAD 51.009.4708 (AI 38), no valor de R$ 51.520,74, e
respectivos acréscimos legais e DEBCAD 51.009.4716 (AI 59), no valor de R$
5.152,14, e respectivos acréscimos legais 2.
2. O relatório fiscal foi juntado às fls. 12/46 dos autos.
3. O relatório engloba as contribuições sociais devidas e não recolhidas, apuradas na
ação fiscal e cobradas em diversos autos de infração, bem como os autos de infração
decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias. O presente processo engloba
os autos de infração acima relacionados, referentes às seguintes infrações:
AI DEBCAD 51.009.4678 – Fundamento Legal 30: deixar a empresa de preparar folha
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço;
AI DEBCAD 51.009.4686 – Fundamento Legal 34: deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
AI DEBCAD 51.009.4694 – Fundamento Legal 35: Deixar a empresa de prestar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
AI DEBCAD 51.009.4708 – Fundamento Legal 38: deixar a empresa, de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei
8.212/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira;
AI DEBCAD 51.009.4716 – Fundamento Legal 59: deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviços, e/ou dos segurados contribuintes individuais que
lhe prestaram serviços. (...)
4. A Auditoria responsabilizou as seguintes empresas que fariam parte do Grupo
Econômico LACERDAPAR:
Gama Consultoria Financeira e Participações Ltda – CNPJ: 02.180.034/000130;
RCC Empreendimentos e Participações Ltda – CNPJ: 10.445.595/000142;
Brasília Empresa de Segurança S/A – CNPJ: 02.730.521/000120;
Explora Participações em Tecnologia e Sistema de Informação Ltda –ME – CNPJ:
10.483.781/000176;
Sanart Construção e Comércio S/A – 96.198.874/000174.
5. A responsabilização dessas empresas foi assim justificada pela Auditoria:
19. No caso em comento, a fiscalização se viu obrigada a considerar as empresas abaixo
como integrantes do mesmo grupo econômico (GRUPO LACERDAPAR).
Além de a contabilidade da ARTEC evidenciar a relação entre as empresas desse
conglomerado, constam ao ANEXO 20 documentos que comprovam a existência do
grupo econômico em tela. Nesse anexo é possível verificar, dentre outras situações,
similaridades no quadro societário dessas empresas, a existência de sociedades
controladas, que empresas estão localizadas num mesmo endereço comercial, que
domínios dessas sociedades na internet possuem os mesmos representantes e que
empresas admitem a existência desse grupo econômico.
6. Foram também responsabilizados pelo crédito fiscal os seguintes sócios da
ARTEC:
Eugenio César Alves Lacerda – CPF: 244.243.58100;
Mauro César Alves Lacerda – CPF: 099.203.40197; Paulo
Fl. 5246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.792 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724041/2013-89

César Nogueira Lacerda – CPF: 121.617.30100.
7. Sobre a responsabilização dos sócios a Auditoria teceu as seguintes informações: 20.
Cumpre mencionar, conforme descrito no decorrer deste relatório, que os sócios da
ARTEC, além de serem beneficiários diretos de pagamentos descritos nesse relatório,
consentiram com as práticas adotadas para remunerálos indiretamente.
8. A Auditoria informa ter constatado a existência de lançamentos que indicam fraudes
perpetradas pela Autuada, e assinala as datas onde constam, na contabilidade da
empresa autuada, saldos credores na conta “caixa” (ver item 27 do relatório fiscal).
9. Informa a Auditoria que a ARTEC foi intimada a apresentar documentação relativa
ao contrato por ela firmado com a empresa Freecard Marketing de Incentivo Ltda.
Dentre os documentos solicitados incluem-se:
contratos de prestação de serviço e respectivos anexos e renovações; notas fiscais
emitidas pela prestadora dos serviços; relação discriminada dos beneficiários relativos
às notas fiscais/faturas emitidas pela FREECARD.
10. A Auditoria informa que a análise da documentação apresentada resultou na
conclusão de que a ARTEC contratou a FREECARD para “premiar” trabalhadores
indicados pela própria ARTEC.
11. A ARTEC foi intimada a apresentar a relação dos beneficiários do contrato com a
FREECARD, tendo respondido à Fiscalização que tendo em vista o período fiscalizado
e o fato de se tratar de registro paralelo ao que tem a obrigação legal de manter, não
possuía a relação de beneficiários solicitada. Também não foi apresentado o anexo ao
contrato firmado com a FREECARD.
12. Diante da falta de apresentação dos documentos solicitados foi lavrado auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória, e efetuada diligência junto à
FREECARD para coletar informações relacionadas ao contrato firmado com a ARTEC
(os documentos obtidos constam dos anexos 14 a 19).
13. Assevera a Auditoria que da análise dos documentos entregues pela FREECARD foi
possível constatar que a ARTEC foi utilizada para intermediar o pagamento de
remunerações a trabalhadores que prestaram serviços à ARTEC. Aduz a Auditoria que
tais documentos dispõem claramente que, por indicação da própria ARTEC seus
Diretores e Assessores Comerciais seriam premiados de acordo com critérios
relacionados a desempenho, esforço e produtividade.
14. Ressalta a Auditoria que a FREECARD além de ter apresentado a relação
discriminada dos pagamentos efetuados a trabalhadores que prestaram serviços à
ARTEC e receberam por intermédio da FREECARD, também forneceu à Fiscalização
os seguintes documentos: comprovantes dos depósitos bancários efetuados diretamente
nas contas desses trabalhadores (anexos 18 e 19) e correios eletrônicos enviados pela
ARTEC à FREECARD discriminando os beneficiários dos pagamentos.
15. Informa a Auditoria que desde o ano de 2000 os trabalhadores da ARTEC eram
remunerados pela FREECARD, sendo que a maior parte desses pagamentos foi
contabilizada em contas genéricas que não indicam a natureza dos pagamentos
efetuados, como, por exemplo, as contas 2.1.01002.0008/DIVERSOS e
6.3.01.001.0017/SERVIÇOS PRESTADOSPJ.
Apesar disso, alguns lançamentos contábeis da ARTEC comprovam que esses
pagamentos estão relacionados à premiação dos trabalhadores, tendo sido efetuados na
conta 6.3.01001.0021 (PREMIAÇÃO).
16. Ressalta a Auditoria que os valores pagos à FREECARD pela ARTEC,
contabilizadas nas contas acima citadas, não se confundem com outros valores já
contabilizados pela ARTEC em contas relativas a créditos, pró labore ou distribuições
de lucro.
Fl. 5247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.792 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724041/2013-89

17. A ARTEC não registrou os pagamentos em questão em suas folhas de pagamento,
nem declarou os mesmos em GFIP, assim como não recolheu as contribuições sociais
incidentes sobre os mesmos.
18. Ressalta a Auditoria que o pagamento de prêmios e similares está sujeito à
incidência de contribuições previdenciárias. Os beneficiários dos pagamentos efetuados
pela ARTEC estão discriminados no anexo 25.
19. Concluiu a Auditoria que a Autuada utilizou pessoa jurídica interposta para
remunerar de forma indireta seus trabalhadores, notadamente seus sócios, e burlar as
legislações trabalhista e tributária.
20. Em atenção ao disposto no artigo 106 do Código Tributário Nacional, a Auditoria
comparou as penalidades fixadas pela legislação anterior à Medida Provisória 449/2008
e pela legislação posterior à entrada em vigor da referida MP, para a hipótese de falta de
recolhimento das contribuições devidas e da concomitante falta de declaração em GFIP
dessas mesmas contribuições. Foi aplicada a legislação mais benéfica para o
Contribuinte”.
Em seu Recurso Voluntário a empresa alega, em síntese, o seguinte:
- Inexistência de Grupo Econômico, uma vez que não teria ocorrido os elementos
caraterizadores desse instinto.
-Inexistência do fato gerador das contribuições sociais previdenciárias sobre o
pagamento de cartão prêmio aos trabalhadores vinculados à recorrente, por meio da empresa
FREECARD, conforme justifica em seu recurso.
- Pede aplicação da multa mais benéfica.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Assim, passo a analisar o mérito.
Inexistem preliminares arguidas no recurso.
DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
O auto de infração decorre pelo descumprimento pela contribuinte de obrigação
acessória da legislação previdenciária, conforme o artigo 17 da Lei no 8.213/1991, combinado
com o artigo 18, I e § 1o do RPS, in verbis:
Lei no 8.213/1991
Art. 17. O Regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos
dependentes.
RPS
Art. 18. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da previdência social o ato
pelo qual o segurado é cadastrado no Regime Geral de Previdência Social, mediante
comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à sua
caracterização, observado o disposto no art. 330 e seu parágrafo único, na seguinte
forma:
I – o empregado e trabalhador avulso – pelo preenchimento dos documentos que os
habilitem ao exercício da atividade, formalizado pelo contrato de trabalho, no caso de
empregado, observado o disposto no § 2o do art. 20, e pelo cadastramento e registro no
sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra, no caso de trabalhador avulso;
Fl. 5248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.792 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724041/2013-89

(...)
§ 1o A inscrição do segurado de que trata o inciso I será efetuada diretamente na
empresa, sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra e a dos demais no Instituto Nacional
do Seguro Social".
Descrição do auto de infração:
Segundo consta do relatório fiscal, as contribuições sociais devidas e não
recolhidas, apuradas na ação fiscal e cobradas em diversos autos de infração, bem como os autos
de infração decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias. O presente processo
engloba os autos de infração acima relacionados, referentes às seguintes infrações:
AI DEBCAD 51.009.4678 – Fundamento Legal 30: deixar a empresa de
preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço;
AI DEBCAD 51.009.4686 – Fundamento Legal 34: deixar a empresa de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos;
AI DEBCAD 51.009.4694 – Fundamento Legal 35: Deixar a empresa de
prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por
ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
AI DEBCAD 51.009.4708 – Fundamento Legal 38: deixar a empresa, de
exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei 8.212/1991, ou apresentar documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa
da realidade ou que omita a informação verdadeira;
AI DEBCAD 51.009.4716 – Fundamento Legal 59: deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviços, e/ou dos
segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços. (...)
A obrigação acessória supracitada está prevista na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art.
32, I, combinado com o art. 225, I, § 9o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, republicado no DOU em 12/5/1999 e alterações
posteriores. Tais normativos assim dispõem:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada
Fl. 5249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.792 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724041/2013-89

mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização,
deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
29.11.99)
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os
descontos legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado
ou trabalhador avulso. (Grifamos) (Decreto 3.048/1999).
A fiscalização apurou que: “da análise da documentação analisada no decorrer
da fiscalização verificou-se que pagamentos efetuados a contribuintes individuais que prestaram
serviços à ARTEC não constavam das folhas de pagamentos do sujeito passivo. Os ANEXOS 25
a 27 discriminam montantes que não constavam das folhas de pagamento do contribuinte em
questão”.
Assim, tendo em vista que a obrigação principal restou mantida, a acessória, nesse
caso, nesse segue o principal. Também porque as infrações cometidas aqui são de caráter
objetivo, não podendo ser afastadas uma vez que decorre de aplicação direta do dever do
contribuinte de prestar esclarecimentos ou responder às intimações da fiscalização, bem como de
preparar as informações necessárias ao fisco de todos os fatos geradores, das obrigações
principais.
DA MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA
Foi aplicada a multa qualificada de 150% aplicada nas competências 12/2008 a
13/2009 está definida na legislação tributária, com base no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, em
razão da caracterização dos elementos descritos nos artigos Os artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.
Também, a multa aplicada foi elevada em três vezes, de acordo com as
disposições do artigo 292, II do RPS.
O processo principal foi mantida a multa qualificada (10166.724040/2013-34).
Assim, nesse aspecto deve ser mantida a multa qualificada nesse caso.
Isso porque, entendeu o colegiado que no presente processo foram vastas as
provas para qualificar e agravar a multa nos termos da autuação fiscal, provas essas que
deveriam ter sido afastadas pelas recorrentes.
Quanto à multa agravada, essa decorre de fator objetivo de sua aplicação, sendo
que se o contribuinte deixa de prestar esclarecimentos, ou responder á intimação, é aplicada de
forma a atender a legislação vigente, descabendo interpretações sobre seu mandamento.
Assim, mantenho as disposições da multa agravada e da multa qualificada, por
restar imposto no processo principal (n.o 10166.724040/2013-34).
DA RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS E DA CARATERIZAÇÃO DE GRUPO
ECONÔMICO
Fl. 5250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.792 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724041/2013-89

Foi imputada a responsabilidade dos sócios da empresa recorrente, diante da
caraterização dos seguintes dispositivos:
- Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. (CTN)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
- Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. 30.(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
- Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem como
os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art. 200-A,
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto
neste Regulamento. (Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)”.
Pende sob a recorrente a seguinte acusação:
“19. No caso em comento, a fiscalização se viu obrigada a considerar as empresas
abaixo como integrantes do mesmo grupo econômico (GRUPO LACERDAPAR). Além
de a contabilidade da ARTEC evidenciar a relação entre empresas desse conglomerado,
constam do ANEXO 20 documentos que comprovam a existência do grupo econômico
em tela. Nesse anexo é possível verificar, dentre outras situações, similaridades no
quadro societário dessas empresas, a existência de sociedades controladas, que empresas
estão localizadas num mesmo endereço comercial, que domínios dessas sociedades na
internet possuem os mesmos representantes e que empresas admitem a existência desse
grupo econômico.

20. Cumpre mencionar, conforme descrito no decorrer deste relatório, que os sócios da
ARTEC, além de serem beneficiários diretos de pagamentos descritos nesse relatório,
consentiram com as práticas adotadas para remunerá-los indiretamente.
21. Nesse contexto, a fiscalização também se viu obrigada a caracterizar a sujeição
passiva solidária dos seguintes sócios/administradores:
Fl. 5251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.792 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724041/2013-89

Sob os fatos constatados no anexo 20, pouco discorre a recorrente, a naõ ser que
não teriam os sócios agidos de forma contrária à Lei, e, tampouco, haveria a ocorrência de grupo
econômico.
Ocorre que foi constata pela fiscalização a retirada irregular de lucros da
sociedade, sem a devida tributação, beneficiando assim todos os sócios ora arrolados, e as
empresas apontadas como grupo econômico possuem de fato ligações entre si, e que continha um
arcabouço para beneficiar o grupo econômico nas suas operações.
Há, portanto, acusação de simulação no presente auto de infração, com o intutito
de beneficiar-se do não recolhimento de tributos devidos.
Cumpre esclarecer que quando há a constatação de uma simulação, existe a
distribuição do ônus da prova. Nesse sentido, é o que diz o disposto no artigo 9o do Decreto
70.235/72, in verbis:
“Art. 9 A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito". Grifou-se.
Em que pese o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito ser do interessado
nos fatos ocorridos, percebe-se com o dispositivo acima citado, que o legislador quis que nos
casos de penalidades ou ilícitos houvesse uma espécie de "distribuição do ônus da prova", a fim
de que a fiscalização tivesse também que suportar o encargo de provar com elementos
indispensáveis à comprovação do ilícito ocorrido.
No caso dos autos, verifico que o fisco realizou o procedimento de provar a
irregularidade praticada de forma ampla e a recorrente não obrou afastar as constatações feitas
pelas fiscalização.
Assim, mantenho a solidariedade passiva dos sócios administradores e a de grupo
econômico.
DA APLICAÇÃO DE MULTA MAIS BENÉFICA
Pede a recorrente a comparação de legislações para aplicação de multa mais
benéfica.
A nova Súmula CARF no 119 determina, assim dispõe:
"No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430,
de 1996".
Fl. 5252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.792 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.724041/2013-89

Com isso, o novo mandamento põe fim à discussão da multa e retroatividade
benigna, sendo, portanto, aplicada ao presente caso.
O período da aplicação da multa, segundo consta do auto de infração (e.fl. 11) as
competências que podem ser aplicadas a súmula são:

CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por conhecer do recurso voluntário para NEGAR
PROVIMENTO, mantendo-se as disposições do crédito fiscal, possibilitando a aplicação da
súmula CARF 119 no momento da execução pela unidade preparadora.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha

Fl. 5253
DF CARF MF
Documento nato-digital